Tribunal: TJDFT
Processo: 0722852-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NÃO SUJEITA A PRAZO DECADENCIAL. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES DESIGUAIS PARA HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA N° 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS. RENÚNCIA A DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORMAÇÃO PRÉVIA DE FONTE DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 943 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual fundamentada na violação ao princípio da isonomia não está subordinada ao prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil, incidindo apenas a prescrição quinquenal no tocante à complementação do benefício previdenciário pago a menor. Preliminar rejeitada e mérito da lide apto a ser analisado, nos termos do art. 1.013, §4°, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n° 639.138 (Tema n° 452), qualquer cláusula contratual que consigne previsão de pagamento de benefício previdenciário em valor menor à participante do sexo feminino, em razão de seu menor tempo de contribuição, deve ser considerada inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia.
3. A migração da beneficiária para o plano de benefícios denominado REB, aderindo às regras de saldamento, não é suficiente para afastar a inconstitucionalidade da diferenciação dos percentuais de suplementação utilizados a depender do gênero do contribuinte, sendo também dispensável a formação prévia de fonte de custeio para garantir o cumprimento de preceitos de ordem constitucional.
4. Aplicação das teses relativas ao Tema no 943/STJ, por se referirem à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, não são aplicáveis ao presente caso, conforme precedentes desta Corte.
5. Recurso conhecido e desprovido.